Tribunal: CARF
Processo: 11070.720433/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720433/2011-39
ACÓRDÃO
2401-012.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DERCY JOSE BENINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/02/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVENCIMENTO.
O art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972, autoriza que o julgador
administrativo valore livremente qualquer prova admitida em direito,
sendo regra a concretizar o princípio do livre convencimento motivado ou
persuasão racional.
ESPONTÂNEIDADE. SÚMULA CARF N° 75.
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da
inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-
se retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no decurso
desse prazo.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF N° 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 28/02/2011
AFERIÇÃO INDIRETA. OBRA INACABADA.
A legislação tributária respalda a aferição da remuneração da mão-de-obra
com base na área construída e no padrão de construção de obra
inacabada.
MULTA BÁSICA. BOA-FÉ.
Não há que se perquirir sobre dolo, fraude, simulação ou má-fé em relação
à multa de ofício aplicada no percentual básico de 75%.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720433/2011-39
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier - Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (substituto integral) e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 98/107) interposto em face de decisão (e-fls.
88/93) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
AIOP n° 37.329.610-0 (e-fls. 06/12), a envolver as rubricas “12 Empresa” e “13
Sat/rat” (levantamento: CC - OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL) e competência 02/2011
(obra inacabada);
AIOP n° 37.329.611-8 (e-fls. 13/19), a envolver a rubrica "11 Segurados"
(levantamento: CC) e competência 02/2011 (obra inacabada);
AIOP n° 37.329.612-6 (e-fls. 20/26), a envolver a rubrica "15 Terceiros"
(levantamentos: CC) e competência 02/2011 (obra inacabada);
Todos os AIs foram cientificados em 31/03/2011 (e-fls. 6, 13 e 20). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 31/33. Na impugnação (e-fls. 54/59), foram abordados, ainda que sem
necessariamente nomeá-los de tal forma, os seguintes capítulos:
(a) Nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal. Estando a colher documentos
para atender Carta de Convocação para os exibir para regularização de obra, foi
lavrado Termo de Início de Procedimento Fiscal em 08/10/2010 e entregue os
documentos em atendimento à Carta de Convocação em 21/10/2010, mas,
como o Termo de Início de Procedimento Fiscal não foi cancelado, foi
informado de que seria emitido Auto de Infração com multa de 75%.
Entendendo ser o Termo de Procedimento Fiscal improcedente por ter
atendido à Carta de Convocação, protocolou em 27/01/2011 expediente a
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720433/2011-39
3
explicitá-lo, tendo como resposta a simples continuidade do procedimento e
emissão dos Autos de Infração, sem qualquer resposta formal, restando violado
o devido processo legal e administrativo e nulo o Mandado de Procedimento
Fiscal – TIFP, sendo aplicável o princípio DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS -
(exponha o fato e direi o Direito).
(b) Multa e Juros. Considerando que a preliminar ataca a totalidade dos Autos de
Infração, a impugnação é total e mesmo considerando que a obra é inacabada
e os Autos de Infração projetam no futuro situações que podem ou não ocorrer
penalizando o contribuinte com valores acrescidos de multas e juros, inexigíveis
já que a obra está inacabada.
(c) Obra em parte inacabada e a ser terceirizada. Apesar de não possuir toda a
documentação, somente houve compensação de R$ 2.223,95 de Usinagem de
Concreto.
A
obra
demanda
terceirização
-
ELETRICA;
ESQUADRIAS
(MONTAGEM) entre outras — e somente no futuro, quando do final da obra,
será possível apurar. Mas, JÁ FORAM LANÇADAS com SE DEVIDAS —
contrariando a lógica e a evidente falta de HABITE-SE, documento final, quando
devem ser pagas as parcelas devidas à Previdência e ser emitida o Certificado
de Regularidade Fiscal. Sendo os cálculos projeções fundadas em aferição
indireta, impugna as conclusões e todos os valores lançados a contrariar índices
e legislações, bem como por agressão ao direito de o contribuinte ser
esclarecido seguindo as normas e regulamentos que obrigam ao cumprimento
ao devido processo legal, sendo evidente o lançamento de índices e valores que
não irão se confirmar, incidindo então em bitributação em razão de ser obra
inacabada sujeita a alterações e serviços de terceiros que no futuro pagarão
Previdência e será compensada ou descontada. Assim, o pagamento só pode
ser determinado quando do término de toda a obra e emissão do Habite-se.
(d) Provas. Junta provas em anexo, copias dos Ofícios e Requerimentos, deixando
de juntar a CARTA DE CONVOCAÇÃO por já se encontrar no processo. Protesta
por outras provas necessárias.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 88/93):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS
TRABALHADORES EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. TÉCNICA DE AFERIÇÃO
INDIRETA. EFEITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
O objetivo da legislação ao permitir a apuração do valor da remuneração de
segurados do RGPS, que trabalharam na execução de obra de construção civil, a
partir do custo por metro quadrado da construção é possibilitar uma
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720433/2011-39
4
aproximação, ao máximo possível, da ocorrência dos eventos ensejadores e
quantificadores de obrigações tributárias e previdenciárias. Após o lançamento
das contribuições previdenciárias e de terceiros com a utilização desta técnica de
aferição indireta ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte
demonstrar, eventualmente, em que medida os valores apurados não
correspondem aos fatos ocorridos. Neste contexto, o êxito das alegações contidas
na impugnação está diretamente ligado ao conjunto probatório existente nos
autos e em sua conformidade com as exigências contidas na legislação, de forma
a não deixar dúvida em relação à fidedignidade dos fatos alegados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 22/12/2014 (e-fls. 95/96) e o recurso voluntário (e-
fls. 98/107) interposto em 20/01/2015 (e-fls. 110), em síntese, alegando:
(a) Desistência Parcial e Reiteração da impugnação. Após o lançamento do débito
de R$ 93.758,00 nos AIs n° 37.329.610-0, n° 37.329.611-8 e n° 37.329.612-6 por
obra concluída em 68%, conforme laudo emitido em 01/03/2011, foi, para obter
Certidão, obrigada em 12/08/2011 a emitir Termo de Desistência Parcial Defesa
no Processo Administrativo, reconhecendo principal sem aplicação da multa de
75%, e a recolher a quantia de R$ 32.667,27 mais R$ 6.111,94 (Terceiros)
totalizando R$ 38.779,21. Em razão disso, o recurso administrativo apresentado
e recebido em 05/05/2011 se limitou a discutir preliminar de nulidade do
mandado de procedimento fiscal e, no mérito, a multa de ofício de 75%
aplicada. Diante do Acórdão de Impugnação, o recurso é apresentado para
reexame e provimento das razões de defesa por ter a decisão recorrida se
esteado em critérios subjetivos, tendo invocado erroneamente o art. 29 do
Decreto n° 70.235, de 1972, eis que ele não pode valer para documentos
formais, ou seja, não se tratando de depoimentos orais ... dúbios. Assim, para
estarem bem presentes os motivos do inconformismo, transcreve as razões de
impugnação, especialmente sobre a preliminar de nulidade que, se procedente,
implica em não se poder aplicar a multa de ofício de 75%. Como o principal foi
“aceito” por estado de necessidade, a contribuinte pagou e reconheceu o débito
com ressalvas das multas de ofício de 75% por serem injustas e ilegais e por ter
agido de boa-fé. Por isso, está inconformada com a decisão recorrida e espera
reexame para que não seja perpetrada injustiça e ilegalidade, na medida em
que se propôs ao pagamento do principal apurado naquelas condições, mas as
multas de 75% precisam ser afastadas. Requer, destarte, a anulação dos Auto de
Infração ou, alternativamente, a improcedência da multa de 75%.
O julgamento foi convertido em diligência (Despacho, e-fls. 115/117), tendo a
fiscalização emitido a Informação Fiscal no 166/2025 - VR 10RF DEFIS (e-fls. 157/165),
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720433/2011-39
5
acompanhada dos documentos de e-fls. 129/156, a responder, nos seguintes termos, os quesitos
de diligência:
23. Feitas tais explicações, passemos a resposta das questões levantadas:
a. há registro na Receita Federal de desistência parcial de defesa em relação aos
AIOPs no 37.329.610-0, no 37.329.611-8 e no 37.329.612-6? Havendo, documentar
nos autos.
Resposta: Não há qualquer outro processo em aberto no nome do
contribuinte no sistema e-processo ou no Comprot. Neste PAF não há
qualquer documento formal relativo a Pedido de Desistência Parcial de
Defesa. Apenas o que consta no Recurso Voluntario elaborado pelo
contribuinte, onde alega que assinou o termo de desistência e efetuou o
recolhimento dos valores apurados no ARO.
Foi localizada a DISO (Declaração e Informação sobre obra de construção
Civil) apresentado pelo contribuinte em 08/2011, bem como o Pedido de
CND (PCND no 7798/2011), que será anexado à esta Informação Fiscal (DOC 3
- DISO, PCND e outros).
b. (b.1) como foi apropriado o recolhimento de e-fls. 108 no sistema
informatizado?
Resposta: referido recolhimento está associado ao ARO emitido em 08/2011,
seja pela competência do recolhimento, seja pelos valores recolhidos que
coincidem com os do ARO emitido.
(b.2) esse recolhimento destinou-se a regularizar a conclusão da obra, ou seja, foi
tomado para regularizar os 32% não executados ao tempo da lavratura dos AIOPs
no 37.329.610-0, no 37.329.611-8 e no 37.329.612-6?
RESPOSTA: conforme consta do ARO no 850402, bem como da Certidão
Positiva com Efeitos de Negativa no 07798/2011, o recolhimento efetuado
em 12/08/2011 foi efetuado para quitação do total da obra de construção
civil (ARO no 850402, de 08/2011) e não para quitação do lançamento objeto
deste processo, o que, de fato, representa, em última análise, os 32%
restantes, já que no referido ARO consta a área total da obra, bem como o
salário de contribuição (remuneração) objeto do lançamento foi inserido no
cálculo efetuado.
(c) os AIOPs no 37.329.610-0, no 37.329.611-8 e no 37.329.612-6 foram total ou
parcialmente quitados ou parcelados? Juntar telas de consulta.
RESPOSTA: Conforme consulta ao Sistema de Cobrança (SICOB), em dados
identificadores de processo e nos eventos de processo (DOC 8 -SICOB -
Consulta eventos de processos e DOC 9 - SICOB - Consulta dados
identificadores de processo), não ocorreu a quitação parcial ou total dos
débitos. Consulta ao sistema PARCWEB (DOC 10 - Sistema de Parcelamento
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720433/2011-39
6
Previdenciário) também atesta não ter sido formalizado pedido de
parcelamento.
Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência e a exibir sua via do Termo
de Desistência Parcial de Defesa, a recorrente apresentou a manifestação de e-fls. 173/175 e o
Termo de Desistência Parcial de e-fls. 176.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Limites da Lide. Diante da intimação em 22/12/2014 (e-fls. 95/96),
o recurso interposto em 20/01/2015 (e-fls. 110) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33).
Nas razões recursais, o recorrente alega que, diante da desistência parcial, se
limitou a discutir a preliminar de nulidade do mandado de procedimento fiscal e, no mérito, a
multa de ofício de 75% aplicada. Isso porque, em 12/08/2011 recolheu R$ 38.779,21 e teria
firmado “Termo de Desistência Parcial Defesa no Processo Administrativo” para liberação de “CND
Positiva com valor de Negativa”. Ao se manifestar sobre o resultado da diligência, sustentou que a
Informação Fiscal teria confirmado que os valores representando 100% da edificação foram
integralmente quitados em 12/08/2011 e que, como não localizou o Termo de Desistência Parcial,
ratifica o termo extraviado juntando novo Termo (e-fls. 176), requerendo o reconhecimento de
que já pagou o débito, renunciando ao recurso na matéria de fundo e insistindo no inconformismo
apenas em relação à multa. Devemos ponderar, contudo, que a Informação Fiscal não atestou o
recolhimento dos Autos de Infração, apurados considerando-se a obra paralisada em 68%, e nem
detectou Termo de Desistência Parcial relacionado ao presente processo administrativo fiscal.
Pelo contrário, demonstrou-se que o recolhimento efetuado em 12/11/2011 de R$ 32.667,27
(previdência) e R$ 6.111,94 (terceiros) quitou contribuições pertinentes aos 32% restantes da
obra, área não considerada no lançamento de ofício, tendo o Termo de Desistência Parcial
Ratificado constante das e-fls. 176 se referido ao reconhecimento de débito estranho aos Auto de
Infração, eis que a se referir aos 32% considerados ainda não construídos nos Autos de Infração.
Logo, a rigor, a desistência não afeta o recurso e, além disso, não se cogita de perda de objeto em
razão de pagamento.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Reiteração da impugnação. O recorrente sustenta que o recurso é apresentado para
reexame e provimento das razões de defesa por ter a decisão recorrida se esteado em critérios
subjetivos, tendo os julgadores invocado erroneamente o art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972,
para validar sua valoração de documentos formais. No seu entender, o artigo em tela seria
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720433/2011-39
7
aplicável apenas para depoimentos orais ... dúbios. De plano, o argumento da recorrente não
prospera, pois o art. 291 do Decreto n° 70.235, de 1972, autoriza que o julgador administrativo
valore livremente qualquer prova admitida em direito, sendo regra a concretizar o princípio do
livre convencimento motivado ou persuasão racional.
Na sequência, o recorrente transcreve as razões de impugnação, afirmando reiterar
especialmente a preliminar de nulidade e o inconformismo contra a multa de ofício de 75%.
Argumenta-se haver nulidade por violação do devido processo legal advinda da
emissão de Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização e Termo de Início de Procedimento
Fiscal paralelamente ao procedimento resultante da Carta de Convocação emitida por Unidade de
Atendimento da Receita Federal do Brasil (e-fls. 38), recepcionada em 21/09/2010 (ver item 1, e-
fls. 40), a solicitar apresentação de Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil – DISO
e documentos ou a regularização através do Sistema DISO-WEB, tendo sido deferida, segundo
afirma o recorrente, prorrogação de prazo, sendo apresentados documentos em 21/10/2010.
Inicialmente, cabe destacar que o Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização é
mero documento de controle interno, a significar que qualquer irregularidade em sua emissão,
alteração ou prorrogação não tem o condão de acarretar a nulidade do procedimento fiscal e nem
mesmo do lançamento de ofício, conforme consagrado em jurisprudência vinculante (Súmula
CARF n° 171). Acrescente-se ainda que a simples confrontação dos documentos relacionados
como apresentados em 21/10/2010 (e-fls. 39) com os solicitados na Carta de Convocação (e-fls.
38) revela, de plano, a não apresentação do DISO, como ressaltado no item 5 do Relatório Fiscal
(e-fls. 32), não tendo a petição de e-fls. 40/41 protocolada em 27/01/2011 (e-fls. 40) o
mencionado.
O Termo de Início de Procedimento Fiscal cientificado em 08/10/2010 (e-fls. 28)
excluiu a espontaneidade do sujeito passivo, mas ela foi readquirida pelo transcurso do prazo de
60 dias do §2° do art. 7° do Decreto n° 70.235, de 1972 (Súmula CARF n° 75). A petição de
27/01/2011 sustentou a improcedência do Termo de Procedimento Fiscal pela entrega de
documentos em 21/10/2010. Contudo, não houve a apresentação de DISO e a espontaneidade foi
novamente excluída pela intimação do Termo de Intimação n° 001 em 01/03/2011 (e-fls. 29).
Logo, não tendo o contribuinte apresentado DISO, não houve emissão do Aviso de Regularização
de Obra - ARO e, não demonstrado o recolhimento das contribuições objeto do lançamento de
ofício enquanto a gozar da espontaneidade, o lançamento de ofício foi efetuado com os
elementos amealhados pela fiscalização, não havendo que se cogitar de nulidade.
O recorrente pretende infirmar o lançamento em razão de se tratar de obra
inacabada, o que, no seu entender gera bitributação e inviabiliza a aferição indireta, pois ela
demandaria projeções a se confirmarem no futuro, quando da conclusão da obra, e, no caso
concreto, a obra demandaria futuras terceirizações a serem consideradas no cálculo. O argumento

1 Decreto n° 70.235, de 1972
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.486 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720433/2011-39
8
não prospera, pois a legislação de regência admite a aferição indireta da obra inacabada, não
tendo o recorrente veiculado argumentos e nem articulado provas no sentido de demonstrar
incorreções no arbitramento efetuado pela fiscalização em relação à parte já executada da obra.
Em relação aos Autos de Infração objeto do lançamento, não há que se falar em ter
o recorrente reconhecido o débito principal, eis que a “desistência parcial” não se refere às
contribuições objeto do lançamento, e nem há que se falar, como bem demonstrado pela
Informação Fiscal, em ter o recorrente efetuado o recolhimento do principal. Logo, não se
sustentam as premissas sobre as quais o recorrente lastreia o argumento de ser injusta e ilegal a
multa de ofício. A multa de ofício observou a legislação de regência, sendo aplicada no percentual
básico. Logo, não pode ser tida por injusta ou ilegal (Lei no 9.430, de 1996, art. 44, I, na redação do
art. 14 da Lei no 11.488, de 2007) e irrelevante ter o agente agido de boa-fé ou má-fé (Lei n° 5.172,
de 1966, art. 136; e Lei n° 9.430, de 1996, art. 44, I).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A PRELIMINAR e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 188
DF CARF MF
Original